Tribunal: TJSP
Processo: 1042593-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Direito postulado, reconhecido pela parte ré, no curso da lide. 2. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.